Tribunal: TJSP
Processo: 7000855-64.2018.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO INICIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL.

Recurso ministerial em prol da homologação da falta como de natureza grave, aplicados os consectários de regressão de regime, perda dos dias remidos na fração máxima e interrupção do lapso temporal para todos os benefícios. Parcial

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO INICIAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL.

Recurso ministerial em prol da homologação da falta como de natureza grave, aplicados os consectários de regressão de regime, perda dos dias remidos na fração máxima e interrupção do lapso temporal para todos os benefícios. Parcial pertinência, acolhido, em parte, o último pleito, e não conhecido o de regressão.

1- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Descumprimento pelo ora agravado de deveres disciplinares na execução penal. Desacato e desrespeito a servidor, com emprego de termos acintosos, inclusive de desqualificação física, o que claramente contrasta com os deveres disciplinares do agravado. Conduta infratora que extravasa o plano de mero comportamento inconveniente ou inoportuno, e cuja gravidade se evidencia, inclusive, pela aproximação, no plano material, ao delito de desacato. Reexame das provas que mostra a coerência da homologação como falta grave, já que os agentes de segurança penitenciária corroboram o teor da Comunicação de Evento, com parcial admissão dos fatos pelo agravado. De rigor, pois, a homologação de falta grave.

2.- Consectários. (i) Regressão de regime. Pleito não conhecido, por falta de interesse recursal, na lógica da sucumbência, já que o agravado já se encontra no regime fechado. – (ii) Interrupção de lapsos temporais. Pertinência para todas as benesses com exceção do indulto e da comutação. Benefícios regrados pelo decreto presencial respectivo, respeitada a cláusula pétrea da separação de poderes. Art. 60, §4°, III, da CR/1988. – (iii) Perda dos dias remidos. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, impondo-se, na espécie, em vista da gravidade da falta, o desconto pelo máximo.

Parcial provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000855-64.2018.8.26.0506, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO
ROGERIO MENEZES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, na parte conhecida, para
chancelar a homologação de falta disciplinar de natureza grave em desfavor de
TIAGO ROGÉRIO MENEZES DA SILVA, nos termos do artigo 50, inciso VI,
c.c. artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei no 7.210/1984, impondo-se, ainda, a
interrupção dos lapsos temporais para fins de benefícios, exceção feita ao
indulto e à comutação, determinando-se, ainda, a perda de um terço dos dias
remidos e a remir antes do cometimento da falta, além da correspondente
anotação da infração no prontuário disciplinar do sentenciado. V.U.
Comunique-se, com urgência, à origem para cumprimento do v.
acórdão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000855-64.2018.8.26.0506.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: TIAGO ROGÉRIO MENEZES DA SILVA (Defensor
Público, Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris).
Decisão: Juíza de Direito Dr.a Renata Biagioni.
Execução: Marília.
VOTO no 20.005.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
DECISÃO
INICIAL
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MÉDIA.
RECURSO MINISTERIAL.
Recurso
ministerial
em
prol
da
homologação da falta como de natureza
grave,
aplicados
os
consectários
de
regressão de regime, perda dos dias
remidos na fração máxima e interrupção
do
lapso
temporal
para
todos
os
benefícios. Parcial pertinência, acolhido,
em
parte,
o
último
pleito,
e
não
conhecido o de regressão.
1- Homologação de falta disciplinar de
natureza grave. Descumprimento pelo ora
agravado de deveres disciplinares na
execução penal. Desacato e desrespeito a
servidor,
com
emprego
de
termos
acintosos, inclusive de desqualificação
física, o que claramente contrasta com os
deveres
disciplinares
do
agravado.
Conduta infratora que extravasa o plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
3
de mero comportamento inconveniente ou
inoportuno, e cuja gravidade se evidencia,
inclusive, pela aproximação, no plano
material, ao delito de desacato. Reexame
das provas que mostra a coerência da
homologação como falta grave, já que os
agentes
de
segurança
penitenciária
corroboram o teor da Comunicação de
Evento, com parcial admissão dos fatos
pelo
agravado.
De
rigor,
pois,
a
homologação de falta grave.
2.- Consectários. (i) Regressão de regime.
Pleito não conhecido, por falta de
interesse
recursal,
na
lógica
da
sucumbência, já que o agravado já se
encontra
no
regime
fechado.

(ii)
Interrupção
de
lapsos
temporais.
Pertinência para todas as benesses com
exceção do indulto e da comutação.
Benefícios regrados pelo decreto presencial respectivo, respeitada a
cláusula pétrea da separação de poderes.
Art. 60, §4°, III, da CR/1988. (iii) Perda
dos dias remidos. Após a entrada em vigor
da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo
remido, que antes era integral, passou a
variar entre um dia e 1/3 (um terço) do
tempo remido, devendo o Magistrado,
como corolário do disposto no art. 93, IX,
da CR/88, eleger o índice adequado de
maneira fundamentada, em atenção ao
disposto no art. 57, da LEP, impondo-se,
na espécie, em vista da gravidade da
falta, o desconto pelo máximo.
Parcial provimento, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
4
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 52/62) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
neste ato representado pela ilustre Promotora de Justiça,
Dr.a Cristiane Patrícia Cabrini, contra a r. decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena do
agravado TIAGO ROGÉRIO MENEZES DA SILVA (fls.
49/49-v
proferida em 11.11.2019), que reconheceu a prática da
falta disciplinar de natureza média, nos Autos da
Comunicação de Evento no 181/2018 (desacato, desrespeito e
ameaça artigo 50, VI, c/c artigo 39, I e II, ambos da Lei de Execução Penal)
com incidência das sanções correspondentes.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, no mérito propriamente dito, a homologação da
infração reportada como de natureza grave, cassando-se a
r. decisão de fls. 49/49-v, com regressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
5
perda dos dias remidos na fração legal máxima e
interrupção do lapso temporal para todos os benefícios
penais indistintamente.
Contraminuta defensiva às fls. 67/68 pelo
não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 69).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o provimento do recurso (fls. 73/75).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento, na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
6
Agravo
que,
sem
suscitar
quaisquer
tópicos preliminares, impugna a homologação da falta
como de natureza média, propugnando, nos termos da
manifestação ministerial no respectivo expediente, pelo
reconhecimento de falta grave, aplicados, ainda, os
correspondentes consectários.
Consta dos autos que, em 31.08.2018,
por volta das 15h10min, no Pavilhão H, Raio VIII, da
Penitenciária I de Serra Azul, agentes penitenciários
realizavam rotineiro procedimento de inspeção do corpo
carcerário, com contagem dos presos, quando um deles,
o servidor Aureliano Alves Pereira, ao passar pela Cela
04, foi interpelado pelo agravado, que, de plano, a ele
assim se dirigiu: “Sou eu mesmo, seu cuzão!”. Ao ser
advertido da conduta desrespeitosa, o agravado não se
refreou, acrescentando: “Seus arrombados, aqui é o PCC! Na
rua, vocês vão ver... Seus cuzão do caralho! Não vou sair da cela,
vocês não vão me arrastar! Pode chamar o G.I.R. Não treme, não, seu
cuzão! Seu gordinho!” (sic
termos ora reproduzidos apenas para
integral compreensão dos fatos apurados). Diante da persistência
em postura infratora, mesmo após advertência dos
funcionários, o agravado teve o nome lançado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
7
prefacial da sindicância, nos termos da Comunicação de
Evento no 181/2018, o que ensejou o procedimento
disciplinar.
Sem embargo das considerações do
piso, a r. decisão exige reforma, com vistas a se
acolher, no mérito, o pleito ministerial.

Materialidade demonstrada no caderno dos
autos. Em se cuidando de condutas que, como regra (e o
caso em testilha não constituiu exceção), não deixam vestígios, a
comprovação dela respalda-se nas próprias peças de
instrução, não impugnadas judicialmente.
Da mesma forma, não houve contumélia,
até pela natureza da falta assacada, nos moldes em que
se viu praticada, no tocante à identificação do agravado
como seu autor. Com efeito, ele mesmo, ao ser ouvido
perante a Autoridade Administrativa, admitiu ter proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
8
termos ofensivos e palavras de baixo calão, obtemperando, apenas, que jamais ameaçara os
funcionários sobre possível retaliação “na rua” (fls. 18-v). Por
outro lado, os agentes de segurança penitenciária
Aureliano Alves Pereira (fls. 13-v/14) e Luciano de Almeida
Marques (fls. 16-v/17) corroboraram a integralidade das
informações contidas na Comunicação de Evento.
Reproduziram, em uníssono, as circunstâncias em que se
deu o entrevero entre o agravado e aquele primeiro, alvo
direto do áspero discurso registrado no bojo da sindicância
que subjaz ao caso. Não se olvida, ainda, que os
funcionários, ouvidos sob a presunção relativa (“iuris
tantum”) de veracidade, não detêm interesse pessoal no
deslinde do caso, tampouco se entrevendo razões para um
falseamento dos fatos com vistas, unicamente, a se
prejudicar um inocente.
Logo, no campo das provas, mais
especificamente, as conclusões são claras, cingindo-se o
teor do agravo à própria valoração dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
9
Nesse
sentido,
mostra-se
INVIÁVEL,
“concessa venia” ao Juízo de Primeiro Grau, o verificado
deslinde de DESCLASSIFICAÇÃO para falta média, “ex vi”
artigo 45, inciso I, da Resolução SAP no 144/2010.
Os
fatos
reportados
na
respectiva
Comunicação de Evento no 131/2020 desdobram-se, como
visto,
numa
plêiade
de
comportamentos
faltosos,
praticados em franco descumprimento dos deveres de
obediência à ordem disciplinar e de urbanidade para
com os servidores, o que já leva a uma conclusão
favorável ao pleito recursal principal. Conforme se apurou
das provas orais, o entrevero iniciou-se por conta de
“questionamentos” do agravado quanto à instalação
de aparelho televisor. E, como se lê do depoimento do
agente penitenciário Aureliano, sequer houve má vontade
ou indisponibilidade do funcionário em apurar a solicitação,
apenas
ressaltando
ao
agravado
que
tudo
seria
oportunamente averiguado. Mesmo assim, o sentenciado
não se furtou a interpelá-lo de forma profundamente
desrespeitosa. Fê-lo na presença de outros funcionários
e de uma parcela do corpo carcerário, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
10
automaticamente, implicou a desmoralização do agente,
com rebaixamento do nível de disciplina interna. O
agravado, inclusive, lançou mão de termos bastante
vulgares, por sinal dirigidos a ambos os funcionários
em dado momento (ao se referir a Aureliano e a Luciano como
“cuzão”, na forma singular mesmo, e “arrombados”). Em relação a
Aureliano, ainda se valeu do desprezível expediente de
“desqualificação física”, enaltecendo, de forma negativa, os
atributos do agente, por ele tratado como “gordinho”. Mais
grave do que isso, o agravado ainda se declarou
integrante de uma famigerada organização criminosa,
o “P.C.C.” (Primeiro Comando da Capital, com capilaridade em diversas
regiões do país), e vociferou AMEAÇA DE MAL INJUSTO E
GRAVE aos servidores, ao insinuar que, fora dali, “na
rua”,
eles
encontrariam
a
“devida”
retaliação.
Evidenciou-se o expediente intimidativo, que, desvelando o
completo descompromisso do agravado com a absorção
da terapêutica penal, acenou a uma possível articulação
pessoal com o crime organização, na exata contramão da
desejada assimilação de valores sociais e éticos, no curso
da execução penal. A correspondência, no plano formal, a
condutas delitivas, algumas com agudizada gravidade
(desacato, ameaça), com possíveis consequências deletérias
do episódio, inviabiliza por completo uma resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
11
atenuada por parte do Estado-Juiz, que tem o dever de
escoimar semelhantes comportamentos da esfera
prisional, onde se impõe a prevalência das normas
disciplinares e dos comandos legais emanados de seu
corpo de servidores. Nos termos do artigo 50, incisos VI,
c.c. artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei de Execuções
Penais,
imperativo
o
reconhecimento
de
falta
disciplinar de natureza GRAVE.
Passo aos efeitos da homologação.
Sobre o consectário da homologação da
falta grave, necessária a interrupção do prazo para
benefícios penais, de plano, porém, se excluindo,
expressamente, o INDULTO e a COMUTAÇÃO do rol
de benefícios afetados, por se tratar de matérias
regulamentadas pelo próprio decreto presidencial
respectivo. Assim, ao Poder Judiciário não caberia apor
maiores exigências para além das contempladas em
texto emanado da Presidência da República, mercê de se
ferir, a um só tempo, a reserva legal, e se comprometer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
12
cláusula de separação de poderes, prevista pela lógica
política do sistema de freios e contrapesos (“checks and
balance”, nos termos do artigo 60, § 4°, III, da Constituição Republicana de
1988). Nessa linha, pertinente a Súmula no 535 do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
convalidando
tais
conclusões. Em suma, DEIXO DE ACOLHER, apenas
neste ponto, o recurso ministerial, que tampouco é
conhecido no que diz respeito ao pedido de
REGRESSÃO DE REGIME, já que, como visto das
peças de instrução (fls. 08), o agravado já se encontra
em regime fechado.
No mais, adequada a pretensão pela
incidência do efeito interruptivo, consectário legal
decorrente da homologação da falta grave, com esteio
expresso no artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo qual se
impõe a recontagem de prazos a partir da data da
infração disciplinar.
No que diz respeito à progressão de
regime, em particular, a Terceira Seção do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
13
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Repetitivo EREsp n° 1.176.486/SP, pacificou o
entendimento no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o
reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de
natureza grave, inquestionável o reinício da contagem do
lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão
da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento,
inclusive, sedimento no verbete da Súmula n° 534 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
já
se
pacificou
tal
entendimento na jurisprudência superior:
Embargos de divergência em Recurso Especial
Execução Penal Falta disciplinar grave Interrupção do
prazo para concessão de benefícios, entre eles a
progressão de regime, exceto livramento condicional e
comutação das penas Precedentes do STJ e STF
Embargos providos para assentar que a prática de
falta grave representa marco interruptivo para
obtenção de progressão de regime prisional 1. O
cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso
da execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei
7.210/84, implica a perda integral dos dias remidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
14
pelo trabalho, além de nova fixação da data-base para
concessão
de
benefícios,
exceto
livramento
condicional e comutação da pena; se assim não
fosse, ao custodiado em regime fechado que comete
falta grave não se aplicaria sanção em decorrência
dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de
infrações no decorrer da execução. [...] 5. Embargos
providos para assentar que a prática de falta grave
representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.176.486/SP - 2010/0158567-0.
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a
Seção. Brasília, início: 13 de dezembro de 2010,
término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos.
Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 01
junho 2012. Disponível em: . Acesso em: 26 Out.
2015.)
Da mesma forma, compreendo que se
opera a interrupção também para fins de livramento
condicional.
Compreendo que a matéria é controversa.
De fato, o entendimento técnico inserto na Súmula n° 441
do C. Superior Tribunal de Justiça afirma que a prática
de falta grave não interrompe o prazo de cômputo para
obtenção do livramento condicional. O enunciado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
15
revestido, porém, de efeito vinculante. Num cenário de
debates jurídicos a respeito, este Julgador compreende,
por outro lado, pela inaplicabilidade da referida súmula,
não se vislumbrando, na realidade, esteio à posição
defensiva apenas por conta da ausência de disposição
expressa, em contrário, no artigo 127 da Lei de Execuções
Penais, que deve ser interpretado em conformidade com o
próprio sistema de execução. Assiste razão ao Ministério
Público, quando salienta que “se a falta grave é considerada
como marco interruptivo em relação à progressão (o menos),
incoerente seria a lei se tal interrupção também não se operasse
em relação a outros benefícios, como o livramento condicional, o
induto e a comutação de penas (o mais)” (fls. 47/50). Crucial,
porém, é reconhecer que o avocado texto sumular é
incoerente com tese fomentada no seio do C. Supremo
Tribunal Federal, conforme precedentes amealhados
junto ao repertório pretoriano da E. Corte de Justiça
paulista (TJSP, Ag.Ex. no 9000288-34.2016.8.26.0032, Rel. Des. Louri
Barbiero, v.u., j. 23/02/2017).
Com efeito, o Pretório Excelso definiu na
matéria,
especificamente
quanto
ao
livramento
condicional, que: “Acrescento a essas razões que o artigo 83,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
16
inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito comportamento
satisfatório durante a execução da pena, leva a uma de duas
conclusões: ou simplesmente a falta grave consubstancia
obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem
de tempo para alcança ́-lo. Esta última solução e ́ a que mais atende
não só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do réu”
(STF - HC n° 100.062-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. em
20.04.2010).
Por outro lado, imperativa a elisão do
efeito relativo à perda dos dias remidos na fração legal
máxima, como pleiteado na seara recursal.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
sendo
inquestionável
a
sua
receptividade pela Constituição Republicana de 1988.
Atualmente a dissidência em relação a possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se
superada, adotando-se pacificamente o entendimento de
que a remição consiste em direito condicionado à
cláusula “rebus sic standibus” de o penitente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
17
cometer falta disciplinar de natureza grave. Dessa feita, a
revogação do benefício torna-se lícita, uma vez que este
é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja, ocorrendo
evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o
penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se,
sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: “O
disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado
pela Lei 12.433/2011, que dentre outras providências,
somente alterou a quantidade de tempo remido e/ou
trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era integral,
hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo
remido, de acordo com as circunstâncias previstas no
artigo 57, da Lei de Execução Penal. Contudo, apesar de
possível a decretação da perda do tempo remido em até
1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Republicana, o ato deve ser
devidamente motivado, considerando, dentre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
18
aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, reportando-me, aqui, pela técnica
da fundamentação “aliundi”, para se tolherem repetições
inúteis, ao quanto analisado acerca da própria falta, que,
desdobrada
numa
plêiade
de
comportamentos
infratores, amoldáveis, no plano substancial, a delitos
como o desacato e a ameaça, e com graves efeitos
deletérios de potencial rebaixamento da disciplina
prisional, reclamando-se, portanto, a reação punitiva
máxima.
Em suma, deve ser cassada a r. decisão
monocrática, eis que insuscetível de se mantida,
prosperando o agravo lançado.
Do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, na parte
conhecida, para chancelar a homologação de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000855-64.2018.8.26.0506 -Voto no 20005
19
disciplinar de natureza grave em desfavor de TIAGO
ROGÉRIO MENEZES DA SILVA, nos termos do artigo
50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei no
7.210/1984, impondo-se, ainda, a interrupção dos
lapsos temporais para fins de benefícios, exceção
feita ao indulto e à comutação, determinando-se, ainda,
a perda de um terço dos dias remidos e a remir antes
do cometimento da falta, além da correspondente
anotação da infração no prontuário disciplinar do
sentenciado.
Comunique-se,
com
urgência,
à
origem para cumprimento do v. Acórdão.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR